Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-30.2019.8.11.0026
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000488-30.2019.8.11.0026
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: VILMAR FERREIRA DA COSTA E JEAN DE JESUS ALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51200487), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 43219984):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOA E USO DE ARMA DE FOGO – 1. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO V, DO § 2 o, DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – 2. RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – NULIDADE DO PROCESSO: (I) AUSÊNCIA DA JUNTADA DO RESULTADO DO EXAME PERICIAL QUÍMICO RESIDUOGRÁFICO – CONSTATAÇÃO DE POSSÍVEIS RESÍDUOS DE PÓLVORA NAS MÃOS DOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE – ROUBO MAJORADO INDEPENDE DA APREENSÃO DO ARTEFATO – (II) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RESULTADO DO EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA COMPROVANDO A GRAVIDADE DA LESÃO – IMPROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – (III) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES JUDICIAIS UNÍSSONAS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – (I) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA JUDICIAL DA PARTICIPAÇÃO DE DOIS AGENTES – APLICAÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO – (II) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE AO RECORRENTE VILMAR – VIABILIDADE – RÉU CONTAVA NA DATA DO FATO COM 20 ANOS E 04 MESES DE IDADE – (III) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS ACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO DA PENA – (IV) APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nos autos elementos aptos a comprovar a conduta de tentativa de latrocínio, não estando demonstrado, estreme de dúvidas, o animus necandi, uma vez que o disparo foi efetuado em decorrência da fuga da vítima. Autoria e materialidade do delito de roubo circunstanciado sobejamente comprovadas, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório neste aspecto.” (Ap. 0000488-30.2019.8.11.0026, DES. PAULO DA CUNHA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/06/2020).
Alega violação aos arts. 14, II, 157, §2°, II e V, §2°-A, I, e §3°, todos do CP, ao argumento de necessidade: (i) do reconhecimento da prática de latrocínio tentado por Vilmar Ferreira da Costa, haja vista a demonstração do animus necandi na prática do delito e (ii) da aplicação da majorante da restrição de liberdade da vítima, que ficou sob o poder dos assaltantes por tempo juridicamente relevante.
Recurso tempestivo (Id. 51196992).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 60368962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 14, II, 157, §2°, II e V, §2°-A, I, e §3°, todos do CP, defende o Recorrente a necessidade de reconhecimento da ocorrência do crime de latrocínio tentado e da aplicação da majorante decorrente da restrição de liberdade da vítima.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos pontos elencados, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. A Corte de origem, com base na análise do vasto conjunto de provas apresentado no processo, decidiu pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado. Assim, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não houve o dolo de matar, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior, segundo dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1701048/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (destaquei)
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA. ARMA DESMUNICIADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. CRITÉRIO ARITMÉTICO. SÚMULA 284/STF. CONCURSO FORMAL MANTIDO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. CONDUTA PRATICADA APÓS 23/10/2005. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A Corte de origem, a partir da análise do vasto conjunto de provas apresentado no processo, decidiu pela condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo qualificado e do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03. Assim, alterar as conclusões consignadas no acórdão recorrido - para decidir pela absolvição das práticas criminosas, desclassificação, afastamento da causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas e aplicação do princípio da consunção do delito de posse de arma pelo roubo, como requer a parte recorrente - exigiria a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível nesta Corte Superior, segundo dispõe a Súmula n. 7/STJ. (...)”(AgRg no REsp 1853865/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v